Tribunal: STF
Processo: RE 353036
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Limitação de juros
 moratórios.
                 - Só tendo o acórdão recorrido se fundado em
 dispositivo infraconstitucional
para limitar os juros, e havendo sido esse fundamento único afastado
 pelo provimento do
recurso especial por parte do Superior Tribunal de Justiça, deixou de
 haver, para o ora
recorrente, sucumbência nesse ponto.
                  Recurso extraordinário que se julga prejudicado.